Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO (“ENGAVETAMENTO”). DIREITO REGRESSIVO DA SEGURADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. CULPA DO CONDUTOR QUE DEU CAUSA À PRIMEIRA COLISÃO ("ENGAVETAMENTO"). APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido indenizatório à seguradora, por força de direito de regresso.
2. Fatos relevantes. (i) no dia 15.06.2022, por volta das 20h, na via W4, na altura da SHCGN 707, em Brasília, DF, nas proximidades do Centro Universitário de Brasília (Uniceub), ocorreu a colisão (“engavetamento”) envolvendo os veículos Toyota Etios Sedan (segurado da parte autora), Hyundai Hb20, Chevrolet Tracker e Chery Tiggo, conduzido pela parte ré; (ii) o sinistro se deu em razão de uma sequência de colisões iniciada pelo veículo Chery Tiggo (conduzido pela parte ré), que teria atingido a parte posterior do veículo Chevrolet Tracker, que, por sua vez, foi projetado contra o veículo Hyundai Hb20, culminando no impacto final no veículo segurado Toyota Etios Sedan.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) há legitimidade passiva da parte ré; (ii) existe responsabilidade civil da parte ré (proprietária do veículo) à indenização decorrente do acidente automobilístico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aferição da legitimidade passiva deve observar a verossimilhança das alegações formuladas na petição inicial. Uma vez que a parte autora atribui à parte ré – envolvida no acidente automobilístico – a responsabilidade pelos danos causados no veículo segurado, subsiste pertinência para figurar no polo passivo da lide. Preliminar rejeitada.
5. O acervo probatório sinaliza que a colisão final no Toyota Etios Sedan (segurado) decorreu de uma sequência de impactos iniciada pelo veículo Chery Tiggo, conduzido pela parte ré, que colidiu a parte posterior da Chevrolet Tracker, projetando este contra a parte posterior do Hyundai Hb20, o qual, por sua vez, foi impulsionado à frente até atingir a parte posterior do carro segurado.
6. A dinâmica revela que o HB20 e a Tracker foram veículos intermediários, projetados como corpos neutros, sem possibilidade de reação, em razão do impacto inicial causado pelo veículo conduzido pela parte ré.
7. Há a presunção de culpa (negligência) do motorista que provoca a colisão da parte anterior do seu carro com a posterior de veículo à frente, uma vez que é essencial manter a devida cautela ao dirigir, respeitando a distância de segurança necessária para permitir uma manobra evasiva ou uma frenagem impeditiva do impacto (Lei n.o 9.503/1997, art. 29, II).
8. Em caso de colisões sucessivas de veículos (“engavetamento”), a obrigação pela reparação do dano é definida pelo ato do condutor do veículo que deu causa à primeira colisão - parte ré/apelante (CC, arts. 186 e 927).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.503/1997, arts. 28 e 29, CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1948659, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível; acórdão 1978044, rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível; acórdão 1801340, rel. Desa. Leonor Aguena, 2a Turma Cível.